Tribunal: TJBA
Processo: 8002098-76.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002098-76.2023.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA, LEONARDO FIALHO PINTO

APELADO: MARLENE TRINDADE CALDAS

Advogado(s)
:
MILENA LORDELO CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (TEMA 1.061/STJ). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479/STJ). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões discutidas: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, diante do questionamento sobre a validade da assinatura aposta no instrumento contratual e de quem seria o ônus de comprovar a validade da assinatura; (ii) analisar se é possível a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de compensação de danos morais em caso ilicitude comprovada na assinatura do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelada contestou a assinatura do contrato e trouxe indícios de que não tinha conhecimento do ajuste e, diante da impugnação da assinatura, o ônus de provar sua autenticidade recai sobre o banco, conforme o Tema 1.061 do STJ e art. 429, II do CPC. Como a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da assinatura, o contrato deve ser considerado nulo.

4. A responsabilidade do banco é objetiva por danos decorrentes de fraudes ou falhas operacionais (Súmula 479 do STJ).

5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme previsão expressa do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O dano moral está configurado, pois os descontos atingiram verba alimentar (aposentadoria), comprometendo a subsistência da consumidora. O valor de R$ 3.000,00 é adequado, razoável e segue os parâmetros deste Tribunal para casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e não provida.

Teses de julgamento:
1. Em casos de impugnação de autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil e do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A falha na prestação do serviço pela instituição financeira, decorrente de contratação fraudulenta ou inexistente, enseja a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Configura dano moral indenizável a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário da consumidora, dada a natureza alimentar da verba e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, cuja responsabilidade é objetiva (Súmula 479 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: art. 429, II e art. 373, I, ambos do CPC; art. 42, parágrafo único do CDC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Recurso Especial nº 1.846.649 - MA (Tema 1.061).

STJ, Súmula 479.

TJBA, Apelação 8001168-18.2022.8.05.0032.

TJBA, Apelação 8000621-71.2024.8.05.0043.

Vistos, relatados e discutidos estes autos apelação de nº 8006821-56.2019.8.05.0080, figurando, como Apelante, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, e, como Apelada, MARLENE TRINDADE CALDAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e JULGAR IMPROVIDA
a apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Relator

01